Tribunal: TJDFT
Processo: 0728898-93.2022.8.07.0016
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIME DE AMEAÇA. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA PELO 2o JUIZADO DE VIOLÊNCIA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA PARA UM DOS JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS DE BRASÍLIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. O 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brasília é competente para apreciar fatos que revelam a incidência de violência baseada no gênero, porquanto o agressor ameaça causar mal grave à vítima, ex-namorada, com o intuito de que ela lhe permita visitar a filha, haja vista que a agressão perfaz instrumento social de imposição sobre a ofendida, objetivando que esta permaneça obediente e submissa, tolhendo a sua liberdade.

2. Recurso provido.